Tribunal: TJES
Processo: 5014704-24.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014704-24.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMIDIO BARROS DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5014704-24.2025.8.08.0012
Origem
:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
:
BANCO BMG S/A
RECORRIDO
:
EMIDIO BARROS DA SILVA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Alega o autor, em síntese, que recebeu uma notificação do Serasa com a informação de que o Banco BMG havia procedido com uma solicitação de cadastro negativo em nome do autor, referente a um contrato de financiamento no valor de R$6.762,42 (seis mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos). Contudo, sustenta que desconhece o referido contrato. [...]”
.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral.
Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em determinar se a antecipação indevida de parcelas em fatura de cartão de crédito, por si só, enseja condenação por danos morais e qual o
quantum indenizatório
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A relação jurídica em tela é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

5.
Ao analisar os autos, tem-se que a declaração de inexistência do débito deve ser mantida, ante a evidente falha na prestação de serviço, tendo em vista que a ré não logrou êxito em comprovar a validade da contratação.

6.
Por sua vez, a situação narrada é configuradora de dano moral. A cobrança indevida a partir de contratação indesejada, caracteriza dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, mantém-se o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado pelo Juízo de origem, sendo este valor razoável e proporcional ao dano experimentado.

7
. A compensação de valores eventualmente depositados na conta da parte autora já foi autorizada pelo Juízo de origem, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO
8.
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E DESPROVIDO
,
mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9.
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo, do valor corrigido da causa.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)